Tribunal: TJSP
Processo: 2000435-71.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Decisão que determinou a penhora de contas dos agravantes. Proferida decisão por esta relatoria nos autos do agravo de instrumento no 2000319-65.2022.8.26.0000, mantendo-se a penhora sobre os 30% dos valores constritos. Decisão ora proferida antecede a proferida nestes autos. Impenhorabilidade somente das contas mantidas no Banco Bradesco.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Decisão que determinou a penhora de contas dos agravantes. Proferida decisão por esta relatoria nos autos do agravo de instrumento no 2000319-65.2022.8.26.0000, mantendo-se a penhora sobre os 30% dos valores constritos. Decisão ora proferida antecede a proferida nestes autos. Impenhorabilidade somente das contas mantidas no Banco Bradesco. Nas demais contas, mantido o bloqueio, limitado a 30% dos valores bloqueados. Decisão reformada em parte. Recurso provido em parte.